Tribunal: STF
Processo: Rcl 88230
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZ DE GARANTIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 6298, 6299, 6300 E 6305. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI, por alegada afronta aos acórdãos proferidos nos autos das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.  
A inicial narra que “Em um esforço institucional para adequar sua estrutura ao modelo acusatório delineado pela Constituição e densificado pela Lei nº 13.964/2019, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em 14 de novembro de 2023, promoveu a inauguração da Central Regional de Inquéritos da Comarca de Parnaíba. Conforme noticiado oficialmente pelo próprio Tribunal, a solenidade teve como finalidade precípua ‘consolidar a figura do juiz de garantias’, cuja atribuição seria o controle de legalidade dos atos pré-processuais, como autorizações para medidas invasivas e o controle da prisão. Tal iniciativa não representou uma mera reorganização burocrática, mas a materialização de uma diretriz constitucional fundamental: a cisão de funções para assegurar a imparcialidade objetiva do futuro julgador da causa”.
Em continuidade, aduz que “o Inquérito Policial que deu origem à ação penal em epígrafe tramitou integralmente sob a jurisdição da recém-inaugurada Central de Inquéritos, que atuava, material e funcionalmente, como o Juízo das Garantias da comarca. O magistrado responsável por referida unidade e, por conseguinte, pela fiscalização da legalidade da investigação, era o Exmo. Dr. Caio Emanuel Severiano Santos e Sousa. Durante a fase inquisitorial, o mencionado magistrado exerceu, de forma plena e concreta, a jurisdição de garantias, proferindo decisões que, longe de serem meros atos de expediente, representam o exercício efetivo do controle judicial sobre a persecução penal em sua fase embrionária. Prova cabal disso são as decisões de ID 55133319 (datada de 02 de abril de 2024), na qual deferiu pedido da defesa para afastamento de sigilo de documentos, e de ID 61948346 (datada de 15 de agosto de 2024), na qual, atuando como supervisor da investigação, determinou que a autoridade policial concluísse o inquérito policial. Tais atos demonstram inequivocamente seu contato com os elementos informativos e sua atuação na condução do procedimento”. 
A defesa expõe que “O ápice de sua atuação como Juiz das Garantias, e o ponto nevrálgico que serve de fundamento irrefutável para a presente impetração, materializou-se na Decisão de ID 62656063, proferida em 30 de agosto de 2024. Neste ato jurisdicional, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o próprio Dr. Caio Emanuel Severiano Santos e Sousa, com base expressa no artigo 268, § 2º, do Código de Normas da Corregedoria do TJPI e, crucialmente, no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, declarou textualmente o exaurimento da competência da Central de Inquéritos e determinou a redistribuição do feito para o juízo de instrução e julgamento. Tal decisão é um ato jurisdicional categórico de reconhecimento da cisão funcional, no qual o magistrado, pela última vez, exerce sua competência de garantias ao verificar o marco legal para a transição à fase processual, esgotando, assim, sua função naquele processo”.    
Alega que após declaração de impedimento manifestada pelo Juízo titular da 1ª Vara Criminal da comarca de Parnaíba/PI, “foi designado para presidir a fase de instrução e julgamento, em substituição ao juiz impedido, o mesmo Dr. Caio Emanuel Severiano Santos e Sousa. A designação, formalizada pela Portaria (Presidência) Nº 1476/2025 – PJPI/TJPI/SECPRE/SAIM (ID 77248214), unificou na mesma pessoa as figuras do juiz da investigação e do juiz da causa, criando uma situação processual teratológica e insustentável”. 
Sustenta, em síntese, que “o magistrado designado não apenas teve contato com a investigação, como praticou atos jurisdicionais concretos, decidindo sobre o sigilo de documentos (ID 55133319) e determinando o impulso do inquérito (ID 61948346), culminando no ato de autodeclaração do exaurimento de sua competência de garantias (ID 62656063). A sua posterior designação para julgar o mérito da causa é a antítese do que foi decidido por esta Corte, submetendo o Reclamante a um julgamento conduzido por um juiz cuja imparcialidade está, objetivamente, comprometida”.
Requer “a procedência integral da presente Reclamação Constitucional para, reconhecendo a afronta à autoridade da decisão proferida nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305: d.1) CASSAR o ato de designação do Dr. Caio Emanuel Severiano Santos e Sousa para presidir a fase de instrução e julgamento, bem como a decisão que rejeitou a exceção de impedimento (ID 81899129); d.2) DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos decisórios praticados pelo referido magistrado na Ação Penal nº 0802317-95.2022.8.18.0031 após o oferecimento da denúncia; d.3) DETERMINAR a designação de um magistrado diverso, competente e imparcial para a condução do feito, em estrita observância à cisão funcional estabelecida por esta Suprema Corte, com a renovação de todos os atos processuais anulados”.
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. “JUIZ DAS GARANTIAS”. SUPOSTA AFRONTA ÀS DECISÕES TOMADAS NO JULGAMENTO DAS ADIs NºS 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO VINCULANTE QUE NÃO SE RECONHECE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE OS PARADIGMAS INVOCADOS E A HIPÓTESE DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU ATALHO PROCESSUAL PARA SUBMISSÃO DA QUESTÃO DE FORMA DIRETA À JURISDIÇÃO DO STF. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

É o relatório. DECIDO.
Ab initio, ressalto que a Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l , da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.
In casu, alega-se descumprimento aos acórdãos proferidos nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, todas de minha relatoria, nas quais esta Suprema Corte julgou, dentre outras, as regras do Código de Processo Penal que instituíram o instituto do Juiz das garantias.   
A autoridade reclamada informou que “o procedimento investigatório foi instaurado e comunicado em 31/03/2022, perante a 1ª Vara Criminal de Parnaíba, ou seja, antes mesmo da existência da figura do Juiz das Garantias no Estado Brasileiro, já que a implementação por ordem do CNJ se deu apenas em agosto de 2023. A Central Regional de Inquéritos de Parnaíba foi inaugurada apenas em 14/11/2023, mais de um ano e meio após o início das investigações”.
Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas que se alega violados, tendo em vista que “o inquérito policial que subsidiou o oferecimento da denúncia foi instaurado em 31/3/22, sendo que o CNJ determinou a implementação do juiz das garantias em agosto/2023 e a Central Regional de Inquéritos de Parnaíba foi inaugurada somente em 14/11/23, nos termos da determinação do CNJ”, como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República. 
Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 
Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto” (Rcl 6.534-AgR, Rel Min. Celso de Mello, Tribunal Plento, DJe de 17/10/2008).
Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

“EMENTA: Agravo regimental em reclamação constitucional. Juiz de garantias. ADI nºs 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF. Ausência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso não veicula quaisquer argumentos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 79.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/08/2025) 

“EMENTA: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Juiz das garantias. Alegada afronta às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. 4. Inexistência de estrita aderência. Decisão reclamada fundamentada em norma de transição editada pelo Tribunal de origem, em cumprimento à delegação conferida pelo próprio acórdão paradigma. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 80.672-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/08/2025) 

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 6.298, realizado em conjunto com as ADIs 6.299, 6.300 e 6.305, todas submetidas à Relatoria do Ministro LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 85.596-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/11/2025)

Destarte, considerando que a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas por esta Corte aos paradigmas invocados, ressoa inequívoca a improcedência da presente Reclamação.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente